Tribunal: TJSP
Processo: 2085847-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Contrato de Financiamento Educacional – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.544,14 - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Conjunto probatório produzido não se mostrou eficaz para comprovar a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Contrato de Financiamento Educacional – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.544,14 - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Conjunto probatório produzido não se mostrou eficaz para comprovar a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.